Tribunal: STF
Processo: HC 103124
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. 
   GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENALE DA INSTRU??O CRIMINAL. RÉU REVEL 
   E FORAGIDO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
I - Conforme remansosa 
   jurisprudência desta Suprema Corte, a fuga do réu do distrito da 
   culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva.
II 
   - ORDEM DENEGADA.